Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do acusado, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzí-la a patamar ainda mais baixo.
2. Nos termos do artigo 44, do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
3. In casu, embora a pena aplicada não seja superior, mas igual a 4 (quatro) anos, em razão da natureza do delito - cometido com violência ou grave ameaça a pessoa - o réu não faz jus aos benefícios constantes do aludido artigo 44.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.